Tribunal: TJSP
Processo: 0405647-93.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0405647-93.1993.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ENTERPA ENGENHARIA LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0405647-93.1993.8.26.0053 -Voto no 45550
2
Apelação Cível no 0405647-93.1993.8.26.0053
Apelante: Enterpa Engenharia Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 45550
EXECUÇÃO - Alegação de erro no cálculo de precatório –
Impugnação dos valores pela Fazenda - Exequente
intimada para manifestação, porém que deixou transcorrer
in albis o prazo – Sentença de extinção – Preclusão em
razão da inércia da exequente – Sentença mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de execução originada de procedente ação
declaratória cumulada com repetição de indébito de adicionais de AIRE (adicional
de imposto de renda) ajuizada por Enterpa Engenharia Ltda. contra o Estado de
São Paulo. Sucumbente a Fazenda do Estado, foi ajuizada a execução e
apresentados cálculos do DEPRE, mas a Fazenda questionou a não aplicação da Lei
11.960/09 e dos juros moratórios nos termos do art. 100, § 1o da Constituição
Federal e Súmula vinculante de no 17.
Às fls. 500, em face da modulação dos efeitos da ADI n. 4357
do STF, o magistrado a quo determinou que a exequente se manifestasse quanto à
impugnação da parte executada, sobre a extinção do feito pelo pagamento ou se
colocaria em discussão a insuficiência do depósito, sob pena do silêncio ser
interpretado como concordância tácita pela extinção da execução, com a devolução
dos valores impugnados ao DEPRE. Para tanto, foi dado prazo de 10 dias úteis.
Certidão atestando que decorreu o prazo sem, contudo, haver
manifestação da exequente, a fls. 502.
A ação foi julgada extinta (fls. 503) pela Juíza Dra. Letícia de
Assis Bruning, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0405647-93.1993.8.26.0053 -Voto no 45550
3
determinou a remessa dos autos à Seção Administrativa para que esta proceda à
devolução à DEPRE do montante depositado às fls. 422/427, bem como para
expedir-se ofício à DEPRE solicitando a extinção da presente requisição, sem
prejuízo do eventual repasse do correto montante a título de contribuições
previdenciárias/hospitalares.
Embargou de declaração da exequente às fls. 509/511.
Recurso rejeitado às fls. 525.
Insatisfeita, apela a exequente. Inicialmente, pede o
diferimento do recolhimento do preparo após o trânsito em julgado do acórdão, pelo
fato de estar passando por dificuldades financeiras, como comprovam as pendências
financeiras apontas em órgãos de proteção ao crédito anexa. No mérito aduz que o
valor depositado nos autos em 27/05/2011, no montante de R$ 83.517,76 é superior
ao crédito da Apelada, apurado pela Contadoria Judicial no valor de R$ 37.838,78
em 22/11/2010, o que resultaria no valor histórico, em novembro/2012, de
R$45.678,98 em favor da apelante. Pede o provimento do apelo para o fim de
reformar a sentença de primeiro grau e determinar que do depósito judicial às fls.
422/427, seja subtraído o valor residual para posterior soerguimento pela apelada,
tudo sem antes estar devidamente atualizado pela Contadoria Judicial (fls. 538/541).
Peticionou requerendo a tramitação prioritária em razão da
idade do patrono dos autos e a expedição de guia de mandado de levantamento do
depósito das fls. 397/404.
Despachou o magistrado informando que a concordância
tácita do exequente à impugnação da Fazenda importou em levantamento da parcela
de fls. 422/427 e de parte da parcela depositada de fls. 397/404, devendo, por fim,
ser expedido mandado de levantamento em favor do exequente o saldo restante do
mencionado depósito (fls. 547).
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 551/562.
É o relatório.
Em 07/11/2011 a Fazenda apresentou impugnação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0405647-93.1993.8.26.0053 -Voto no 45550
4
execução; em 14/03/2012 o magistrado despachou determinando a remessa dos
autos ao Serviço Técnico de Contadoria Judicial.
Juntado o cálculo elaborado pelo perito judicial, a exequente
peticionou, em 30/01/2013, requerendo a dilação para análise dos cálculos
apresentados em 01/02/2013.
Passados mais de 3 anos, em 12/07/2016, dada a modulação
dos efeitos da ADI n. 4357 do STF, o magistrado a quo determinou à exequente que
se manifestasse quanto à impugnação apresenta pela Fazenda, sobre a extinção do
feito pelo pagamento ou se colocaria em discussão a insuficiência do depósito, sob
pena do silêncio ser interpretado como concordância tácita pela extinção da
execução, com a devolução dos valores impugnados ao DEPRE. Para tanto, foi dado
prazo de 10 dias úteis.
Somente em 16/12/2016, após 5 meses do despacho, sem
manifestação da exequente, foi proferida a sentença de extinção do processo.
Como bem observou a Fazenda, a exequente deixou de
se manifestar quanto à impugnação e, consequentemente, o magistrado a quo
entendeu ter ocorrido a aceitação tácita da exequente quanto à conta
apresentada.
Operou-se, portanto, a preclusão temporal, pois a autora,
mesmo tendo acesso à impugnação e ao cálculo realizado pela perícia, não se
opôs àquela ou concordou com este, o que indicou aquiescência com os
cálculos apresentados pela Fazenda, dando fim à execução por satisfação da
obrigação.
Portanto, acertou a sentença ao julgar extinta a execução
em razão da obrigação ter sido satisfeita, nos termos do artigo 924, inciso II.
Nesse sentido há julgado desta Corte:
“DESAPROPRIAÇÃO - Execução Extinção Sentença que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0405647-93.1993.8.26.0053 -Voto no 45550
5
julga extinta a ação, nos moldes do art. 794, I, do CPC
Expropriante que apresenta recurso de apelação alegando
interesse em recorrer pela não concordância do cálculo e do
pagamento realizado - Descabimento Expropriante que teve a
oportunidade de se manifestar sobre o demonstrativo de
cálculo, bem como do depósito realizado, deixando
transcorrer
o
prazo
in
albis
Preclusão
temporal
Impossibilidade de rediscussão da matéria, diante da prática
de ato incompatível com a vontade de recorrer Inteligência
dos arts. 183 e 473 do CPC - Decisão mantida Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000203-83.1974.8.26.0224; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2014;
Data de Registro: 24/11/2014)
Desapropriação
Execução
Certidão do DEPRE
informando acerca da quitação integral do débito
Partes
intimadas para manifestação
Expropriados que deixaram
transcorrer in albis o prazo
Sentença de extinção, com
fulcro no artigo 794, I, do CPC Manutenção Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000074-09.1974.8.26.0053;
Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade
de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
20/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018)”
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0405647-93.1993.8.26.0053 -Voto no 45550
6
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica